Tribunal: TJDFT
Processo: 0707795-18.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. NÃO COMPARECEIMENTO DA PARTE, REGULARMENTE CITADA/INTIMADA, À AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. REVELIA. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TAXA DE CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO DA CONSTRUTORA EM SUPORTAR ESSA DESPESA ANTES DO RECEBIMENTO DAS CHAVES POR PARTE DO CONSUMIDOR. COBRANÇA AMPARADA EM CLÁUSULA POSTERIORMENTE REPUTADA ABUSIVA. RESSARCIMENTO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de nulidade por ausência de citação válida.

A. É certo que a empresa parceira do PJe recebe citações, intimações e demais expedientes por meio de expedição eletrônica, o que substitui qualquer outro meio de publicação oficial (consideradas pessoais para todos os efeitos legais), a conferir início da fluência do prazo a partir do registro da ciência; ou, sem consulta, em até dez dias corridos da data da citação/intimação (Lei 11.419/2006, artigos 2o, 5o, caput e §§ 3o e 6o c/c art. 5o da Portaria GC 160/2017, alterada pela Portaria GC 140/2018).

B. Consoante consulta via sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (aba “expediente” do PJe), tem-se que o recorrente (pessoa jurídica cadastrada como “parceiro”) foi devidamente citado/intimado em conformidade à legislação de regência, por meio de portal próprio (expedição eletrônica), para comparecimento na data designada para “AUDIÊNCIA de Conciliação” (id 39663149). Logo, não prospera a alegação de vício citatório.

II. Mérito.

A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o e 14).

B. Além disso, a requerida se encontra na situação processual de contumácia (Lei 9.099/1995, art. 20). Nesse passo, inviável a rediscussão da matéria fática em razão da manifesta preclusão (a parte recorrente, devidamente citada/intimada à sessão conciliatória, não compareceu à audiência, razão pela qual eclodem os efeitos da revelia, de modo a se presumirem verdadeiros os fatos apresentados pelo requerente).

C. Imperiosa a relativização do princípio do pacta sunt servanda nas relações de consumo, quando constatada a existência de cláusula notoriamente desfavorável ao consumidor, até porque a autonomia da vontade não pode ser utilizada como sustentáculo para perpetuar o desequilíbrio contratual em desfavor da parte vulnerável (Lei 8.078/1990, art. 51, IV). Nesse contexto, há de ser considerada abusiva a cláusula contratual que atribui ao consumidor a responsabilização pelos pagamentos das taxas condominiais antes da imissão na posse.

D. Isso porque a efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, é que define o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais, “mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador” (TJDFT, Câmara de Uniformização, acórdão n.1069061, DJe: 23.1a.2018).

E. Sendo assim, a responsabilidade do recorrente pelo adimplemento das quantias atinentes às taxas de condomínio vencidas antes da disponibilização da unidade imobiliária é medida que se impõe, porquanto somente depois da entrega das chaves para o comprador nasce a obrigação de arcar com o pagamento das referidas despesas.

F. No entanto, os valores despendidos a esse título devem ser ressarcidos na forma simples, porquanto inaplicável ao caso vertente a norma insculpida no parágrafo único do art. 42 da Lei 8.078/1990, dado o engano justificável, na medida em que a cobrança estaria vinculada a instrumento contratual válido firmado pelas partes, cuja cláusula só posteriormente veio a ser declarada abusiva.

III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para que o ressarcimento dos valores ocorra na forma simples. No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Sem custas nem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/1995, art. 55).